Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos da ação de execução n.° 0016129-52.2016.8.07.0001, movida contra CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B NSA LTDA e FILIPE DOS SANTOS TAVEIRA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 121029873 dos autos de origem): (...) 1. O pedido de reiteração da pesquisa, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte Executada, não merece prosperar. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade, conforme se infere dos seguintes precedentes: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Areversão da conclusão alcançada na instância ordinária, segundo a qual não se mostra possível a reiteração do bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por não ser razoável e inútil à satisfação do débito, não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, por incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1380015/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 06/10/2016). No caso, não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD, porquanto não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte Executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens através do SISBAJUD. 2. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (decisão de ID87862756 - datada de 05/04/2021). (...)(grifei) Em suas razões recursais (ID 35003729), o agravante defende que o indeferimento do pedido é equivocado, “tendo em vista as novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, bem como observado o decurso de prazo da última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos (ID 64374400 – 01/06/2020), ainda sem o recebimento dos valores devidos.” (ID 35003729 – pág. 4) Alega que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras para consulta, como as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, bem como a funcionalidade de reiteração de penhora bancária (teimosinha), as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD. Ao final, pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos agravados e deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira, acaso se obtenha êxito na pesquisa eventualmente deferida. Preparo (ID 35003726). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. A um, porque, em cognição sumária, própria desta etapa recursal, revela-se presente a probabilidade do direito vindicado, visto que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizada pelo Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Ademais, a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das diligências pelas vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado. Este é o caso dos autos, visto que há provas de que o exequente/agravante envidou vários esforços a fim de localizar bens da executada para satisfação de seu crédito, sem sucesso. Ademais, o sistema SISBAJUD foi consultado há mais de 2 (dois) anos e, desde o deferimento das consultas anteriores, houve grande transcurso de tempo, o que justifica a adoção de providência excepcional. Noutro giro, ainda não foi deferida consulta via SISBAJUD, na modalidade reiteração de 30 dias, o que justifica sua concessão com espeque nos princípios da cooperação e da efetividade. A dois, porque há o perigo da demora, visto que foi determinado o retorno dos autos ao arquivo. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTINUADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência. 2. O Sisbajud consiste em banco de dados mais abrangente de modo a garantir a máxima eficácia da execução. Ressalte-se que esse sistema foi recentemente atualizado para facilitar as buscas por ativos com a implantação da ferramenta "teimosinha" - que faz buscas continuadas por ativos durante 30 dias ou até localizar os valores necessários - cuja utilização mostra-se possível e mais eficaz na satisfação do crédito do exequente. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1389718, 07277174220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". IMPLEMENTAÇÃO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de nova consulta no sistema SISBAJUD após a implementação da "teimosinha". 2. A reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 4. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 5. A implementação da "teimosinha" no SISBAJUD permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem de penhora on-line terá que ser reiterada no sistema até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento, eliminando-se a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão. 6. No caso, considerando que a "teimosinha" foi implementada no SISBAJUD (abril de 2021) após a última pesquisa no sistema (janeiro de 2021), bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à pretendida pesquisa no sistema SISBAJUD. (Acórdão 1387799, 07209387120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema Bacenjud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1217297, 07208198120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para que sejam renovadas as pesquisas pelo sistema SISBAJUD, reiterando-a pelo prazo de 30 (trinta) dias, para localização e penhora de bens dos executados/agravados até o montante da dívida. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.